Tribunal: TJDFT
Processo: 0706730-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706730-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. APELADO: ANDRE OLIVEIRA CARVALHO, BIANCA MENEZES PICCIN D E C I S Ã O Indefiro o requerimento da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. A atuação do Segundo Grau de Jurisdição limitou-se a manter a Sentença proferida na fase de conhecimento. As alegações por ela trazidas para suspensão da execução devem ser tratadas em eventual Cumprimento de Sentença, o qual não se processa no Segundo Grau de Jurisdição. Aguarde-se o trânsito em julgado do Acórdão. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator